Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa. DIRETO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÍNICA VETERINÁRIA. PROFISSIONAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS. CIRURGIA. FALECIMENTO DO ANIMAL. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta pela apelante contra clínica veterinária e seus profissionais médicos veterinários, rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida em grau recursal consiste em analisar se está configurada a responsabilidade civil apta a ensejar indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrente de suposto erro cometido pela clínica veterinária e respectiva equipe de médicos veterinários ao realizar procedimento cirúrgico odontológico em animal de estimação, que veio a óbito no dia seguinte da intervenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
4. A sentença observou o princípio do livre convencimento motivado e indicou as razões da formação do convencimento (art. 371 do Código de Processo Civil). Os motivos pelos quais rejeitou o pedido formulado na ação foram regularmente demonstrados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O exame da responsabilidade dos médicos veterinários e da clínica veterinária depende da existência de culpa dos profissionais liberais que compõem parte do corpo clínico da empresa, bem como do nexo causal entre a conduta destes e o dano alegado.
6. O laudo que indicou a causa da morte do animal de estimação não foi juntado aos autos. A piora do quadro clínico do animal após procedimento cirúrgico na clínica não é suficiente para configurar erro na conduta dos médicos veterinários.
7. O animal foi liberado da clínica veterinária após o procedimento e levado para casa, por seu dono, e o resultado do tratamento também dependia da conduta dos tutores do animal em seguir as recomendações dos profissionais.
8. Não há prova constante dos autos que demonstre que houve erro cometido pelos veterinários, ou de que a tutora do animal seguiu adequadamente as recomendações dos médicos veterinários após a cirurgia, motivo pelo qual não é possível atribuir o seu falecimento à conduta da clínica veterinária e respectiva equipe de médicos veterinários, porquanto não há a comprovação do nexo causal entre o resultado danoso e a culpa dos profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Ausentes os elementos essenciais para caracterização da responsabilidade civil, não há obrigação de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, 93, IX; CPC, arts. 371, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.8.2010; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.